Tribunal: TJSP
Processo: 1001267-51.2020.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DESASSOCIAÇÃO CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - TESE FIXADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL – TAXAS DE MANUTENÇÃO QUE OBRIGAM OS ASSOCIADOS – AÇÃO IMPROCEDENTE – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO

Ementa:
DESASSOCIAÇÃO CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - TESE FIXADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL – TAXAS DE MANUTENÇÃO QUE OBRIGAM OS ASSOCIADOS – AÇÃO IMPROCEDENTE – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.